Tribunal: STF
Processo: RHC 244762
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Deividi Alves Pereira Junior contra acórdão da Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 905.956/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 46).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 07 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos



    A defesa sustenta a atipicidade da conduta, afirmando ausente o dolo específico do agente e, subsidiariamente, a necessidade de readequação da pena substitutiva para pena de multa.



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente da imputação do crime de dano qualificado (CP, art. 163, § único, III) pela atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico de dano.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, mediante parecer assim ementado (edoc. 70):



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição. Crime de dano qualificado. 1. A análise da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.. 2. Pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário. Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, ou, ainda, da viatura na qual o flagranteado foi conduzido à delegacia de polícia, demonstra tão somente o seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público. 2. No caso, porém, restou reconhecida a presença de animus nocendi, pois o réu deteriorou duas portas metálicas e paredes de concreto nas laterais das referidas portas, por meio de batidas, do local onde se encontrava custodiado no CASEP de Concórdia/SC, sendo descabido falar em intuito de fuga. 3. A Corte de origem, nos julgamento dos embargos de declaração, afastou o pleito de aplicação de pena de multa, "o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser impertinente a imposição de pena de multa nas hipóteses em que o preceito secundário do tipo violado já prevê, dentre suas penas, a aplicação de multa". Considerando que o paciente foi condenado pela prática de crime que prevê, no preceito secundário, pena autônoma e cumulativa de multa, o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo desprovido.(doc. 46)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Ribeiro Dantas em seu voto, 



    “2. No caso, porém, restou reconhecida a presença de animus nocendi, pois o réu deteriorou duas portas metálicas e paredes de concreto nas laterais das referidas portas, por meio de batidas, do local onde se encontrava custodiado no CASEP de Concórdia/SC, sendo descabido falar em intuito de fuga. 



    3. A Corte de origem, nos julgamento dos embargos de declaração, afastou o pleito de aplicação de pena de multa, "o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser impertinente a imposição de pena de multa nas hipóteses em que o preceito secundário do tipo violado já prevê, dentre suas penas, a aplicação de multa". Considerando que o paciente foi condenado pela prática de crime que prevê, no preceito secundário, pena autônoma e cumulativa de multa, o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte." (e-doc. 46).



    No mesmo sentido, mutatis mutandi:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.



    Quanto à suscitada ilegalidade decorrente da não aplicação da pena de multa em vez da pena restritiva, é assente a jurisprudência da Corte o entendimento de que “cabe ao juiz sentenciante com a devida fundamentação, como foi no caso apresentado, a definição da correta adequação da pena restritiva de direito de acordo com o art. 44, § 2º, do CPP” (RHC nº 207.440, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/21). Confira-se no mesmo sentido:



    “PENA – LIBERDADE–RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal.” (HC nº 180393, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27/10/20).



    “Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4º, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada” (HC nº 98995, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/10).



    Não bastasse, vale ponderar que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC nº 97.256, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 16/12/2010), ficando a atividade desta Corte circunscrita “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC nº 128.446, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15.09.2015).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente